Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-13.2024.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações no âmbito de contrato de venda e compra de bem móvel (trator). Abordagem condenatória. Juízo de parcial procedência. Recursos das partes. Não conhecimento (competência deslocada à Câmara preventa, em atenção à norma do artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal).